Tribunal: TJES
Processo: 5007027-04.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007027-04.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE DE PAULA JUNIOR
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PROTESTO DE TÍTULO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. INAPLICABILIDADE DA TESE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. PROTESTO INDEVIDO DESDE A ORIGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por JOSÉ DE PAULA JUNIOR, para declarar a inexistência do débito referente à fatura de abril de 2023, determinar a retirada do protesto e condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Consta dos autos que, embora o débito tenha sido quitado em 26/06/2023, o título foi encaminhado a protesto no dia seguinte, culminando na efetiva negativação do nome do recorrido, circunstância que fundamentou a condenação.

A recorrente sustenta, em síntese, que agiu no exercício regular de direito, tendo em vista que o débito estava em atraso, e que o envio do título ocorreu de forma automática antes da compensação do pagamento, inexistindo ato ilícito ou dever de indenizar.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia recursal consiste em verificar se o protesto realizado após a quitação do débito configura falha na prestação do serviço apta a ensejar declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

No caso concreto, restou incontroverso que o recorrido efetuou o pagamento integral do débito em 26/06/2023, tendo a própria recorrente reconhecido que o encaminhamento do título a protesto ocorreu no dia seguinte, em 27/06/2023, ou seja, após a quitação da obrigação. Tal circunstância é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço.

A alegação de que o envio do título ocorreu de forma automática, antes da compensação bancária, não afasta a responsabilidade da recorrente, mas, ao contrário, evidencia deficiência operacional interna, a qual integra o risco da atividade econômica desenvolvida.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

Uma vez comprovado que o débito já se encontrava quitado, não subsistia qualquer respaldo jurídico para a prática de ato de cobrança, especialmente medida gravosa como o protesto. Inaplicável, portanto, a tese de exercício regular de direito (art. 188, I, do Código Civil), porquanto inexistente o próprio direito no momento da prática do ato. O direito de cobrança subsiste apenas enquanto a dívida é exigível, extinguindo-se com sua quitação.

No mesmo sentido, não prospera a alegação de que competiria ao consumidor providenciar o cancelamento do protesto.

Tal entendimento somente se aplica aos casos em que a negativação é legítima em sua origem, o que não se verifica na hipótese dos autos, em que o protesto já nasceu indevido.

Assim, a responsabilidade pela retirada do apontamento e pela reparação dos danos causados é integralmente da recorrente.

Quanto aos danos morais, igualmente correta a sentença. A inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, especialmente mediante protesto cartorário, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo concreto, pois decorre da própria ofensa à honra e à reputação do consumidor.

No caso, a indevida negativação decorreu de conduta exclusiva da recorrente, sendo inequívoco o abalo suportado pelo recorrido. O valor fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Não há, portanto, qualquer elemento apto a justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)